Tribunal: TJMT
Processo: 1038652-70.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038652-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (APELANTE), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE), ELINIER MANFRIN BORGES - CPF: 704.376.961-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ELINIER MANFRIN BORGES - CPF: 704.376.961-20 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTE DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

“
Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital”
(TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“(...) (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os
juros
moratórios incidem a partir do vencimento;”

(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1038652-70.2017.8.11.0041

APELANTES:

MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO e ELINIER MANFRIN BORGES

APELADOS:

OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
e
ELINIER MANFRIN BORGES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
ELINIER MANFRIN BORGES
, que

rejeitou
os
embargos monitórios
e, por consequência,
julgou procedente a ação monitória
para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado contrato de prestação de serviços educacionais no valor original de R$ 13.062,28 (treze mil e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título.

Por fim, converteu o mandado inicial em mandado executivo
,
prosseguindo-se o feito em conformidade com o art. 523, §1º e seguintes do CPC, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

Inconformado, o
requerido-apelante
, por meio de curador especial, sustenta desacerto o douto Juízo de piso ao deferir a citação por edital do demandado, ora apelante, sem que antes tenham sido esgotadas as tentativas prévias de sua localização.

Assevera que “
a parte Apelada pleiteou de forma prematura a citação por meio de edital, pois que antes não houve sequer pedido de buscas quanto ao endereço do Apelante junto aos demais sistemas disponíveis ao Judiciário, bem como não houve pedido de expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localização do atual endereço da parte adversa
” (sic).

.

Aduz que “
além do requerimento prematuro, houve também o deferimento equivocado da citação por meio de edital, já que ausente nos autos qualquer pesquisa junto aos demais sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ou expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, acerca do endereço do Apelante
” (sic).

Com tais considerações pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença prolatada em razão da equivocada citação por edital e, ainda, a nulidade de todos os atos processuais posteriores a citação por edital, com o retorno dos autos a instância singela para que sejam realizadas novas buscas na tentativa de localização do possível endereço da parte requerida.

Por outro lado, a
autora-apelante
, nas razões de seu recurso, insurge-se tão somente quanto a termo inicial dos juros moratórios, ao fundamento de que são devidos a partir do vencimento de cada parcela referente às mensalidades escolares, posto que se trata de mora
ex re,
razão pela qual pugna pela reforma neste tocante.

Contrarrazões ofertadas pela parte requerida no Id. 160541752, pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso manejado pela parte autora.

Embora conste dos autos certidão de Id. 160726189 que a parte autora não comprovou o recolhimento do preparo, verifica-se que fora deferida a benesse da gratuidade da justiça na origem conforme decisão de Id. 160541700.

A parte requerida é representada por curador especial e, portanto, isenta do pagamento de preparo conforme certidão de Id. 160797656.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de ação monitória interposta por
MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO
em desfavor de
ELINIER MANFRIN BORGES
, buscando constituir em título executivo judicial o crédito de R$ 13.062,28 (treze mil e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) representado pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais anexado aos autos.

A controvérsia recursal volta-se contra a sentença que

rejeitou
os
embargos monitórios
e, por consequência,
julgou procedente a ação monitória
para o fim de declarar constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito do autor representado contrato de prestação de serviços educacionais no valor original de R$ 13.062,28 (treze mil e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizados mediante acréscimo de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada título.

A questão objeto da insurgência recursal da
parte requerida, restringe-se ao argumento que a citação editalícia é nula
em decorrência da ausência de esgotamento de diligências para localização do devedor.

A parte autora, por sua vez, se insurge quanto a incorreta
aplicação do termo inicial de incidência dos
juros
moratórios relativos à cobrança objeto da lide
ao fundamento de que são devidos a partir do vencimento de cada parcela referente às mensalidades escolares, já que se trata de mora
ex re
.

Pois bem.
Consoante inteligência do artigo 256 do CPC, a validade da citação editalícia pressupõe o esgotamento das diligências na busca pelo endereço da parte ré e das tentativas de perfectibilização do ato, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu não será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Como a norma é cogente, bastante é a demonstração de que as referidas diligências foram efetivadas, para, assim, ter-se por precisa a sentença.

Quanto a isto, vê-se pela documentação acostada nos autos que
fora determinada inúmeras diligências citatórias inexitosas (Ids. 160541706, 160541715, 160541725), inclusive com deferimento de pesquisas de endereço via órgãos conveniados ao TJMT, conforme se constata na decisão de Id. 1605417717.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do paradeiro do requerido-apelante, não havendo falar em nulidade do ato citatório sendo acertada a sentença que afastou a preliminar de nulidade suscitada, não merecendo reparo no ponto de insurgência.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3º, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital”
(TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Lado outro, com relação a insurgência da parte autora-apelante, entendo que o recurso merece provimento.

Isso porque, o
Código Civil
estabelece em seu artigo 397 que:

“Art.
397
. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”

Portanto entendo certo, e em consonância com o artigo acima mencionado que o termo inicial dos
juros
, tendo em vista que o objeto da obrigação possui termo certo e com vencimento também previamente aprazado, deverá ser estabelecida da data do vencimento da obrigação, uma vez que se trata de simples vencimento da prestação sem respectivo adimplemento.

Inclusive esse é o entendimento pacificado no Superior do Tribunal de Justiça de que os juros moratórios, na hipótese de ação monitória, em caso de débitos decorrentes de contratos, devem incidir a partir da inadimplência, vejamos:

“CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
. RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de:
(I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos”
(STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021)

E, não é outro o entendimento firmado neste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a obrigação assumida positiva e líquida, os juros deverão incidir desde o vencimento do título.
(TJ-MT - AC: 00002742620108110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INSTITUIÇÃO PRIVADA - INADIMPLÊNCIA – DÍVIDA LÍQUIDA - MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO
– LITIGANTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADORIA ESPECIAL – CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

I - Parcelas decorrentes do contrato de prestação de serviço educacional, não quitadas nos respectivos vencimentos;
em se tratando de obrigação com termo certo e determinado, e com vencimento também previamente pactuado, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incide desde a data do vencimento da obrigação.

II - Quando a Defensoria Pública exerce a função de curadoria especial, a jurisprudência pátria tem entendido que não se pode presumir a hipossuficiência econômica da parte assistida, sendo inviável a concessão da justiça gratuita sem que existam elementos probatórios suficientes para corroborar a necessidade do benefício. Portanto, o réu revel, ainda que representado pela Defensoria, pode ser condenado a arcar com os honorários advocatícios.

III - A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição”.
(TJ-MT - AC: 00141699120098110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para determinar que
o termo inicial
dos
juros
de mora incida a partir do vencimento da dívida, ou seja,
a partir do vencimento de cada mensalidade, objeto de cobrança.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, posto que já fixada na origem no patamar máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023